Tribunal: TJDFT
Processo: 0730739-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730739-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO BELCHIOR, CRISTIANO BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Ministério Público na condição de custos legis. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator